Tribunal: TJMT
Processo: 1017246-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017246-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (AGRAVANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0014-39 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE FALÊNCIA – INCIDENTE DE DESTITUIÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – DIAS ÚTEIS – REGRA DO ART. 269 DO CPC - REJEITADA – MÉRITO – TRABALHO PRESTADO PELO SÍNDICO – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DOS ATOS PRATICADOS – PREJUÍZO AO QUADRO DE CREDORES – VENDA DE ATIVOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SEM PARECER MINISTERIAL – DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO – POSSIBILIDADE – SANÇÃO – PERDA DO DIREITO A REMUNERAÇÃO QUE RECEBEU DURANTE O
MÚNUS ­ -
FALTA GRAVE DO SÍNDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC.

Constatado nos autos que o ex-síndico procedeu sua gestão em desarmonia com que estabelece o ordenamento jurídico, sem proceder a mais ampla publicidade de seus atos para que os credores possam ter pleno conhecimento sobre sua gestão, procedendo a alienação de ativos e contratações sem autorização judicial prévia do Juízo falimentar, e de se reconhecer a falta grave no exercício do
múnus
que lhe fora atribuído e como sanção a perda da remuneração recebida durante o período que esteve a frente do encargo.

Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1017246-72.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON TELES DE FIGUEIREDO JÚNIOR –
Id-222159171, contra decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
INCIDENTE DE DESTITUIÇÃO
n.º 0041379-53.2016.8.11.0041, proposta pela
MASSA FALIDA DE OLVEPAR S. A. – INDÚSTRIAL E COMÉRCIO,
concluiu
por determinar a destituição de EDSON TELES DE FIGUEIREDO JÚNIOR, por violação grave de deveres, ficando o mesmo obrigado a restituir os valores recebidos a título de remuneração (DL – art. 67, §4º), condenação que já consta dos autos do Incidente de Prestação de Contas nº 0015951-64.2019.8.11.0041, julgado simultaneamente a este incidente, ficando, ainda, o mesmo sujeito ao impedimento tratado no art. 60, § 3º, III do DL nº 7.661/45.

Alega que a sua
administração ocorreu durante o período de
06/08/2013
(data da assinatura do termo de compromisso) a
03/11/2015
(data em que ocorreu a substituição do síndico).

O presente processo foi instaurado por determinação de decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 87.413/2014 para apurar supostas condutas inadequadas do ora peticionante.

Afirma que
juntou, mês a mês, os relatórios e documentos (notas, contratos, recibos etc.) no processo de prestação de contas, portanto, reitera, mais uma vez, que este ex-síndico cumpriu com todas as determinações legais, prestando contas, mensalmente, conforme comprovado pelas cópias das petições protocolizadas, durante toda a administração, conforme preconizado no artigo 69, da Lei 7.661/45.

Assevera que, começou a atuar como síndico após o processo estar tramitando a mais de 13 (treze) anos, sem a apresentação do referido Quadro de Credores.

Assevera que exerceu a função por 02 anos, dois meses e 27 dias, de
06/08/2013
(data da assinatura do termo de compromisso) a
03/11/2015
(data em que ocorreu a substituição do síndico), e, em verdade, o Quadro Geral de Credores, não consolidado, só foi apresentado em
01/02/2018
, ou seja, por uma incrível coincidência, após 02 anos, dois meses e 29 dias. Mas, nem por isso, nenhum outro ex-síndico está sendo penalizado.

Não há de se duvidar da complexidade do processo principal a que se refere o caso em tela. Além da pluralidade de bens da falida, havia inúmeros credores e ações pendentes de julgamento, o que impossibilitava a formação do Quadro Geral de Credores.

Sustenta que, enquanto síndico da Massa Falida, realizou contratações de advogados, escolhidos criteriosamente pela competência, que atuaram na Falência Olvepar, de acordo com os processos a serem defendidos, sendo que a contratação dos advogados e pagamentos de honorários foram dentro dos parâmetros estabelecidos pela tabela da OAB/MT, levando em conta o aproveitamento econômico da massa e o grau de excelência dos profissionais contratados.

Destaca, que todos os pagamentos de honorários advocatícios foram realizados mediante a comprovação do trabalho ou mediante o fim exitoso do processo, sempre respeitando as cláusulas contratuais.

Do mesmo modo, foram adotadas as providências administrativas, referentes à avaliação para fins de arrendamento pelo preço de mercado, dos imóveis de propriedade da Massa Falida localizados nos Estados d Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão proferida pelo Juízo
a quo
e/ou subsidiariamente seja determinada a dosimetria da penalidade imposta.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-222389686.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo não conhecimento do recurso haja vista sua intempestividade. No mérito, requer o desprovimento do recurso – Id-226425691.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. José Zuqueti
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-232994176.

O Agravante se manifestou sobre preliminar de intempestividade alegada pela parte Agravada – Id-237716682.

Determino a associação deste autos ao Agravo de Instrumento n. 1017244-05.2024.8.11.000, para que se proceda a análise conjunta pelo Colegiado.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA INTEMPESTIVIDADE
.

Inicialmente, pugna a Agravante pelo não conhecimento do recurso haja vista sua intempestividade, pois segundo o entendimento que lhe atina o prazo recursal para propositura do recurso deve se dar em dias corridos, nos termos do art. 189, §1º, da Lei n. 11.101/2005.

Sem razão a Agravada.

O cerne da questão envolve a discussão a respeito dos prazos contados na recuperação judicial, material ou processual e, neste viés, o STJ tem entendimento pacificado que a adoção da contagem dos prazos aos recursos decorrentes de Recuperação Judicial e Falência devem se dar em dias úteis,
verbis:

“na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar,
os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15
”
(AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021).

Assim, os prazos para interposição de recurso nos processos de Recuperação Judicial e Falência deve ser interpretado em conformidade com o disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC.

Outrossim,
a aplicabilidade do CPC aos processos recuperacionais e falimentares decorre expressamente do próprio art. 189 da Lei 11.101/2005, que dispõe que a legislação processual geral se aplicará, no que couber, aos procedimentos regidos pela lei especial.

Logo, em sendo o agravo de instrumento é regulamentado pelo Código de Processo Civil, o prazo para sua interposição, ainda que se trate de decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial, é aquele previsto no diploma processual civil, o que afasta a alegação do cômputo do prazo em dias corridos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Assim, também:

“PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. "Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15." (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.970.297/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar de intempestividade arguida pela parte Agravada.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
INCIDENTE DE DESTITUIÇÃO,
concluiu
por determinar a destituição de EDSON TELES DE FIGUEIREDO JÚNIOR, por violação grave de deveres, ficando o mesmo obrigado a restituir os valores recebidos a título de remuneração (DL – art. 67, §4º), condenação que já consta dos autos do Incidente de Prestação de Contas nº 0015951-64.2019.8.11.0041, julgado simultaneamente a este incidente, ficando, ainda, o mesmo sujeito ao impedimento tratado no art. 60, § 3º, III do DL nº 7.661/45.

Cumpre inicialmente consignar que o caso em análise é de ser analisado de acordo com a regra do Decreto-lei n. 7.661/45, norma essa vigente ao tempo dos atos aqui apreciados.

Conforme se constata dos autos o Agravante fora nomeado a exercício do cargo de Síndico da Massa Falida, tendo assinado o termo de compromisso em
06/08/2013
, ficando no exercício do
múnus
até sua substituição ocorrida no dia
03/11/2015
, ou seja, como bem realçado pelo próprio Agravante exerceu a função por
02 anos, 02 meses e 27 dias
.

Afirma que durante o exercício do encargo procedeu com toda a diligência necessária para a consecução do
múnus,
procedendo ao final, a apresentação de prestação de contas com a entrega de relatórios e documentos, notas, contratos, recibos etc., que demonstram que cumpriu com todos os deveres inerentes ao cargo de Síndico.

Contudo, analisando detidamente o caderno processual resta evidenciado que o Agravante não adotou procedimento correto e adequado para a consecução do
múnus
que lhe fora incumbido, entre eles a publicidade dos atos praticados, senão vejamos:

I -
Da ausência na apresentação do Quadro Geral de Credores – QGC
:

Constata-se dos autos que, durante todo o período em que o Agravante ficou a frente do cargo de Síndico, ou seja, mais de dois anos, deixou de apresentar o
Quadro Geral de Credores – QGC
.

Quando da nomeação do Agravante, restou determinado pelo Juízo singular a apresentação do QGC no prazo de 15 (quinze) dias. Todavia, decorrido o prazo, não fora entregue o QGC, oportunidade em que no dia
27/08/2013
o Recorrente postulou a prorrogação do prazo por mais 15 (quinze) dias, ao argumento de que
“devido a análise criteriosa da relação de credores, bem como as inúmeras cessões de crédito apresentadas”.

Decorrido o prazo de postergação, no dia
08/10/2013
o Agravante veio aos autos informando sua impossibilidade na apresentação do QGC ao argumento de existência de várias cessões que estariam arquivadas em 7 (sete) caixas e que necessitavam de uma análise criteriosa, bem como que os documentos contábeis da Massa Falida estavam sendo atualizados para a apresentação do QGC, e em decorrência disso determinou que o seu contador procedesse a atualização contábil e que naquela mesma oportunidade apresentou documento denominado
“ajuste fiscal”,

Referido documento denominado
“ajuste fiscal”
, fora objeto de inúmeras insurgências apresentadas pelos credores da Massa Falida, há época postulando, esses, que o Síndico apresentasse o
espelho contábil
, para que assim pudessem concordar ou discordar da contabilidade que deveria ser apresentada, bem como se valerem da prerrogativa do art. 123 do Decreto-Lei como apresentação alternativa de liquidação, principalmente quanto aos pontos que discordavam da alienação fracionada dos bens.

Por outro lado, o Síndico, ora Agravante pretendeu que fosse procedida a alienação dos bens da Massa Falida na forma do art. 118 do Decreto-lei, ou seja, por propostas, pois segundo o Recorrente, vários bens estavam deteriorados e em mãos de arrendatários, postulação essa que foi objeto de parecer favorável do Ministério Público e deferido pelo Juízo falimentar.

Portanto, embora tenha havido várias determinações do Juízo
a quo
para que o Agravante apresentasse o QGC, assim não o fez, inclusive os próprios credores e terceiros interessados por diversas vezes provocaram a Juízo para que o Síndico procedesse a entrega do Espelho Contábil e o Quadro Geral de Credores, até mesmo para que valesse das prerrogativas do art. 123 do Decreto-Lei n. 7.661/45, com vistas a apresentação de forma alternativa de liquidação dos valores.

Contudo, o Agravante sempre apresentava a justificativa de que o QGC não estava concluído e pugnava sempre pela prorrogação do prazo.

Por outro lado, mesmo não tendo apresentado o QGC, afirmava o Síndico que a liquidação parcial e antecipada dos ativos na Massa Falida poderia ser realizada independentemente da apresentação do QGC.

Ainda sobre a apresentação do QGC, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 0128889-04.2014.8.11.0000, no qual esta julgadora também atuou como Relatora daquele feito, no acórdão restou expressamente consignado acerca da necessidade de apresentação do Quadro Geral de Credores pelo Síndico e que nada justificaria o transcurso de tamanho lapso temporal sem que a documentação não fosse carreada aos autos falimentar, restando ainda consignado no voto a ausência de publicidade dos atos de alienação do ativos da Massa Falida,
verbis:

“III - DA APRESENTAÇÃO DO ESPELHO CONTÁBIL E QUADRO GERAL DE CREDORES
.

Também merece amparo a irresignação da Agravante quanto a apresentação pelo Síndico do Espelho Contábil e Quadro Geral Completo de Credores. Analisando detidamente o caderno processual, pode se visualizar do caso em tela a ausência de transparência dos atos que vem sendo praticados no processo falimentar, sendo procedidas as alienações na forma diversa do ordenamento jurídico, alijando os credores na participação do certame.

A apresentação pelo Síndico do Espelho Contábil e Quadro Geral Completo de Credores, é medida que se impõe, para que com isso, haja durante todo o transcorrer do processo falimentar a fiscalização pelos principais Interessados quando da liquidação dos bens arrecadados.

Não se pode deixar de considerar que no caso em tela, tem-se que a falida possui inúmeros bens, espalhados em vários Estados, dentre eles Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina etc.

É certo ainda, que o principal objetivo do processo falimentar é justamente proceder a arrecadação de recursos com as alienações dos bens do falido a serem revertidos para o pagamento dos credores, entretanto deve ser assegurado TOTAL transparência durante todo o certame.

Assim, tendo em vista que a transparência deve permear todo o processo de falência, e em decorrência dos atos que vem sendo praticados perante o feito principal, tem-se como prudente a determinação ao Síndico para que apresente ou ratifique no feito falimentar o Espelho Contábil e Quadro Geral Completo de Credores
.”

No entanto, assim não o procedeu, sempre justificando sua omissão em razão dos pedidos de habilitações de créditos que se encontravam pendente de julgamento e que impediam a liquidez na elaboração do QGC.

O que se tem de concreto no caso é que a apresentação da QGC é de responsabilidade do Síndico, não podendo referido documento ser substituído por outro diverso tal como a relação de ajuste fiscal trazida nos autos, já que referido documento nada mais é do que uma ferramenta interna de gestão utilizada pelo Síndico, mas que nada justifica sua substituição pelo QGC, este último previsto em lei e que deve ser dado toda a publicidade como a publicação em editais, para que com isso possa os credores ter conhecimento de todos os créditos arrolados no processo falimentar.

Malgrado ao que se falou, conclui-se que muito embora tenha ocorrido várias determinações do Juízo
a quo
e desta própria Egrégia Corte, bem como pedidos dos credores da Massa

Falida para a apresentação da documentação mencionada, resta evidenciado nos autos que transcorrido todo o período em que o Agravante esteve a frente da sindicância deixou de assim o proceder, não adotando as medidas adequadas para a formação do Quadro Geral de Credores, situação essa que por si só daria ensejo a destituição do Síndico.

Portanto, o Síndico, ora Agravante deixou de apresentar o Quadro Geral de Credores, deixando assim de promover as medidas necessárias para a correta verificação e classificação dos créditos.

II -
Da alienação de ativos da massa falida sem publicidade
:

Ainda quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0128889-04.2014.8.11.0000, restou expressamente consignado no acórdão, no qual esta julgadora atuou como Relatora, a completa ausência de publicidade dos atos praticados pelo Síndico, entre eles a alienação de ativos da Massa Falida sem que fosse oportunizado aos demais credores o conhecimento dos atos que estavam sendo praticados.

Na oportunidade o Síndico havia procedido a alienação de imóveis (lotes urbanos e casa residencial) objetos das matrículas n. 1.149, 3.564 e 3.565, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT, todavia, sem a realização de publicidade dos atos, tolhendo os credores da Massa Falida em tomarem conhecimento sobre os exatos termos da negociação.

Mas não parou ai, pois na oportunidade concluiu o Síndico por também proceder à alienação de uma unidade armazenadora de Lucas do Rio Verde/MT e de uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica) Saldo Claudelino, no Rio Chopim, sem que também fosse procedida a publicidade da negociação.

Contudo, quando do julgamento do referido Agravo de Instrumento n. 0128889-04.2014.8.11.0000, conclui esta Egrégia Corte de Justiça pela anulação de todas as referidas alienações por ausência de publicidade das negociações.

“(...) Dessa forma, em que pese tenha havido parecer ministerial favorável as alienações dos bens da Massa Falida, observa-se dos autos, que houve no caso em tela a inobservância da publicidade nas alienações, fato esse que contraria as disposições supramencionadas, aptas a justificar a decretação da nulidade dos atos de aquisição dos bens indicados nestes autos, e que restaram homologados pelo Juízo a quo, ex vi do que determina o caput do art. 118 do DL/45.

Convém ressaltar que, muito embora as alienações tenham sido precedidas de prévia avaliação e colheita do parecer do Ministério Público, não se pode deixar de considerar que a ausência de publicidade é por si só, causa de reconhecimento da nulidade dos atos anteriormente praticados, isso porquê, aludida infringência procedimental acarretou no vício das alienações, posto que alijou os credores do exercício do direito de preferência sobre os bens a serem alienados, bem como impediu a participação de terceiros no certame.

Diante dos argumentos despendidos pela Agravante, prudente se faz o reconhecimento da nulidade dos atos que culminaram nas alienações dos bens descritos na exordial. Não se pode deixar de considerar que os bens da Massa Falida são destinados ao pagamento dos credores, bem como deve o processo falimentar dar-se de forma clara, com TOTAL publicidade de TODOS os atos que envolvam EXPROPRIAÇÃO, com participação efetiva de todos os Credores e/ou Interessados.
”

Ainda sobre a alienação de créditos ativos, tem-se dos autos que a Massa Falida promoveu a Ação Declaratória em face da Wolkswagem do Brasil S. A e o Banco Wolkswagem, visando a apuração de créditos decorrentes dos contratos firmados. Referida demanda fora julgada procedente, objeto para tanto a apuração de créditos em favor da falida em valores consideráveis.

Na oportunidade, fora ajuizado o Cumprimento Provisório da Sentença para que a Volkswagem do Brasil S. A. efetuasse o pagamento de
R$ 32.302.180,31
(trinta e dois milhões, trezentos e dois mil, cento e oitenta reais e trinta e um centavos), e o Banco Volkswagem a quantia de
R$ 21.069.639,84
(vinte um milhões, sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), tendo sido a execução garantida pela apólice de seguro de
R$ 74.054.745,09
(setenta e quatro milhões, cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e nove centavos).

Todavia, a Massa Falida sobre a gestão do ex-Síndico firmou
“Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos de Créditos, Sub-rogação de Obrigações Outras Avenças”
com a empresa
Aetheria
na qual cedia os créditos apurados na referida ação pelo valor de
R$ 23.000.000,00
(vinte e três milhões), contratação essa que foi homologada pelo Juízo de origem, contudo, em momento posterior concluiu o Juízo
a quo
pela retratação da decisão para o fim de tornar sem efeito a cessão realizada.

Ao depois quando da realização da cessão o Agravante limitou a mencionar que se tratava de uma demanda que tramitava há 12 (doze) anos com REsp pendente de julgamento, porém, não instruindo o pedido com relatório mencionando o objeto da ação e seus andamentos processuais para que se pudesse aferir a probabilidade de êxito em favor da Massa Falida a fim de justificar a cessão.

É certo que sobre referida situação, quando do julgamento do RAI 0087413-83.2014.8.11.0000, restou aferido na oportunidade por esta Relatora a ausência de elementos essenciais para que

ocorresse a alienação desses ativos, dentre eles a ausência de consulta ao Ministério Público e de publicidade do ato,
verbis:

“(...) É de se destacar ainda, que folheando todo o caderno processual, não severifica dos autos ter o Ministério Público da Vara de Falência, pronunciado sobre a cessãode direito, bem como não se vislumbra dos autos que o ato de homologação tenha sidoprecedido de intimação a todos os credores da Massa Falida, situações essas que por si só,aptas a ensejar a decretação da nulidade do ato judicial que ensejou a cessão em discussão,haja vista ser nula de pleno direito.

A propósito, todas as alienações a serem procedidas no processo falimentar devem ser precedidas de ampla publicação a todos os interessados, sob pena de ser considerada como nula de pleno direito.

Percebe-se pelo texto legal dos arts. 117 e 118 da Lei 7.661/45, incidente ao caso em tela, que o legislador procurou censurar a venda dos ativos da Massa Falida que venham em detrimento dos interesses dos credores ao determinar a obediência a requisitos necessários para seu processamento, sob pena de acarretar em nulidade.

É certo que é permitido ao Síndico proceder as alienações dos ativos dos bens conjunta ou separadamente através de propostas, todavia, todos os devem ser praticados com estrita aplicação do que determina a realização do ativo trazido pela norma supramencionada.

Com efeito, dispõe os arts. 122 e 123 do referido diploma legal, que é facultado aos credores requerer ao Juiz a convocação de Assembleia de Credores para que se possa deliberar sobre o modo de realização do ativo, ou mesmo a formação de sociedade organizada pelos credores para inclusive continuação do negócio e/ou autorizar o Síndico a ceder o ativo a terceiro.

Dessa forma, além de não ter havido parecer ministerial para a alienação, observa-se dos autos, que houve no caso em tela a inobservância da publicidade nas alienações, fato esse que contraria as disposições supramencionadas, aptas a justificar a decretação da nulidade dos atos de aquisição dos bens indicados nestes autos, e que restaram homologados pelo Juízo a quo, ex vi do que determina o caput do art. 118 do DL/45.

Diante dos argumentos despendidos pela Agravante, prudente se fez a decisão que culminou na nulidade a homologação procedida anteriormente, não só pelo fato da ausência de requisitos aptos a ensejar a percepção da remuneração contida na proposta, mas também pelo reconhecimento da nulidade dos atos que culminaram na alienação do crédito sem a prévia oitiva do parecer ministerial de primeiro grau, bem como pela ausência de publicidade do ato aos demais credores.

Não se pode deixar de considerar que os bens da Massa Falida são destinados ao pagamento dos credores, bem como deve o processo falimentar dar-se de forma clara, com TOTAL publicidade de TODOS os atos que envolvam EXPROPRIAÇÃO, com participação efetiva de todos os Credores e/ou Interessados. Diane dessas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão recorrida.”

Insta mencionar ainda, que restou observado no referido julgamento que a empresa cessionária – Aetheria sequer tinha capacidade financeira

para cumprir com o pagamento da obrigação, tendo em seu capital social valor inexpressivo que suportasse o cumprimento da obrigação,
verbis:

“(...) Quanto a nulidade da homologação, analisando os elementos constantes dos autos, tenho como correta a decisão proferida pelo Juízo Singular, isso porquê, conforme verifica dos autos, empresa Aetheria - Compra e Venda de Bens e Participações Ltda., não cumpriu com o pagamento de sequer uma parcela pactuada no avençado - Cessão de Direito.

Outrossim, aludida situação não é única a dar ensejo à conclusão chegada pelo Juízo a quo, haja vista que a empresa adquirente não possui capital para o integral cumprimento da obrigação, bem como sequer apresentou qualquer garantia de pagamento do débito.

É certo ainda, que o Contrato Social da empresa Aetheria - Compra e Venda de Bens e Participações Ltda., constante das fls. 62 a 66, demonstra de forma incontestável que essa possui o Capital Social de apenas R$ 15 mil reais, o que como bem afirmado pelo Juízo a quo, verbis:

" (...) por si só gera dúvidas sobre a sua saúde financeira e garantia de que irá de fato honrar o acordo trazido aos autos. (...)

Essa fragilidade financeira traz incerteza e insegurança sobre o cumprimento dos termos da cessão outrora homologada motivo este justo para sua anulação de ofício."

Em razão disso, correta a conclusão chegada pelo Magistrado Singular ao chamar o feito a ordem e sanar as irregularidades detectadas e com isso resguardar os interesses da Massa Falida e de seus credores, inclusive informando, imediatamente, a decisão ao Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP.”

Assim, tem-se claramente que o ex-síndico não agiu com a prudência necessária para consecução do
múnus
que lhe fora atribuído, não sendo diligente a avaliar e detalhar os riscos econômicos e jurídicos envolvidos na ação que desencadeou na sessão de direitos.

Outrossim, o deságio aplicado na sessão de direito pelo ex-Síndico é superior a 50% do valor do crédito apurado na demanda judicial, ou seja, o valor apurado inicialmente fora de cerca de
R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais) e a cessão era de
R$ 23.000.000,00
(vinte e três milhões de reais). Todavia, com a anulação da cessão, referido ativo da Massa Falida foi revertido para o importe de
R$ 91.505.189,04
(noventa e um milhões, quinhentos e cinco mil, cento e oitenta e nove reais e quatro centavos).

No que concerne as referidas alienações, tem-se claramente que deve ser franqueado aos credores o poder de decisão sobre as alienações, analisando caso a caso as vantagens e desvantagens concernentes as propostas a serem levadas pelo Síndico, devendo também proporcionar a mais completa publicidade da prática de todos os atos evitando com isso alegações de nulidade. Contudo, assim não procedeu o Agravante.

Outrossim, as alienações dos ativos devem se dar mediante leilão público e mesmo que se admita a alienação por meio de propostas, deve ela ser séria e observada a mais completa publicidade a todos os credores, o que não aconteceu no caso em apreço, não tendo esses a oportunidade de se manifestar sobre as avaliações que vinham sendo realizada de modo informal pelo ex-síndico.

III –
DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS
:

Denota-se ainda dos autos que restou observado pelo Juízo singular a contratação de serviços advocatícios sem que houvesse prévia autorização judicial, inclusive inexistindo na contratação cotação sobre os valores a serem praticados pelos profissionais que estavam sendo contratados.

Referida situação restou exaustivamente examinada no Incidente de Prestação de Contas n. 0015951-64.2019.8.11.0041, no qual as contas do ex-síndico foram rejeitadas, sendo que entre as inconformidades apuradas, foi justamente a ausência de prévia autorização judicial para contratação dos serviços advocatícios, conforme estabelece o art. 63, inciso XVI do Decreto-Lei.

É certo ainda, que conforme se constata das práticas reiteradas pelo Agravante, mais uma vez se viu violado o princípio da publicidade, não sendo colocada a disposição dos credores e do Ministério Público a forma pela que qual estaria sendo procedida a contratação em questão.

Como se constata dos autos, o exercício o
múnus
de Síndico não obsta a contratação de assessoria especializada, bem como contratação de auxiliares para o desempenho da função, tais como os serviços de advogados, peritos e economistas. Todavia, essas contratações não se referem a defesa dos interesses da Massa Falida, mas da defesa do próprio Síndico,
ex vi
do que determina a regra do art. 61, parágrafo Único do Decreto-Lei, “
massa não responde por quaisquer honorários de advogados que funcionarem no processo da falência como procuradores do síndico”
.

Sobre o caso a disposição a ser aplicada é a do art. 63, inciso XVI do Decreto-Lei o qual determina que o Síndico
“representar a massa em juízo como autora, mesmo em processos penais, como ré ou como assistente, contratando, se necessário, advogado cujos honorários serão previamente ajustados e submetidos à aprovação do juiz”
.

Logo, tendo sido a contratação procedida pelo Síndico para o acompanhamento de processo diverso do processo falimentar, incumbia ao Agravante proceder a mais ampla publicidade a todos os credores, observada a manifestação do Ministério Público e ao final a autorização do Juízo falimentar, todavia, não é que se verifica nos autos, tendo sido a contratação procedida por mera discricionariedade do ex-síndico.

IV –
DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
:

Depreende-se ainda dos autos que logo após a nomeação do Agravante para o exercício do
múnus,
no dia 06/08/2013,

o mesmo procedeu, em nome da Olvepar S/A, a aquisição de um veículo
Toyota Hilux CD SR Auto 3.0, 4x4, cor preta, ano/modelo 2013,
no valor de
R$ 117.000,00
(cento e dezessete mil reais).

Durante a prestação de contas o próprio Agravante afirma que não foi possível
“atestar se o veículo era utilizado para fins próprios ou não”,
bem como aferido que não resto aferido nos autos qualquer postulação do ex-Síndico o pedido de autorização judicial para aquisição do veículo.

Denota-se que muito embora deva o veículo utilizado para fiscalização dos vários bens pertencentes a Massa Falida, o fato por si só não autoriza o ex-Síndico a proceder a aquisição do auto sem que houvesse a prévia autorização do Juízo falimentar.

Referida prática adotada pelo Agravante vai de encontro as normas e princípios que regem o processo falimentar, pois para utilização dos recursos da Massa Falida, necessário se faz a autorização judicial para prática do ato, até mesmo porque o veículo adquirido é de alto padrão.

Outrossim, restou também a afronta ao princípio da publicidade inerente ao caso em apreço, não tendo sido oportunizado aos credores da Massa Falida qualquer informação quanto a aquisição do veículo.

Como bem realçado pela magistrada “
ainda que essa aquisição fosse necessária, o que se admite apenas para fins exemplificativos, deveria o ex-Síndico ter requerido tal compra ao Juízo Falimentar, que submeteria a questão ao MP e aos credores, que são os agentes do processo que fiscalizam a utilização dos recursos da massa falida”

Logo, a aquisição procedida de forma temerária implica em violação dos deveres do
múnus
atribuído ao ex-Síndico ao não dar publicidade ao ato e não proceder ao pedido de autorização judicial, atitude essa que contraria a Legislação Falimentar.

Assim, o que se constata dos autos é que o ex-Síndico procedida a administração dos ativos da Massa Falida como se estivesse administrando uma empresa privada, pessoal e particular, procedendo a tomada de decisões de forma que lhe convinha, sem submeter os atos a serem praticados ao conhecimento dos credores, anuência do Ministério Público e por último a análise do Juízo falimentar.

Outrossim, pouco antes da substituição do ex-Síndico, referido veículo que pertencia a Massa Falida fora procedida a sua venda pelo Agravante (
21/08/2015
), todavia, mais uma vez sem a prévia autorização do Juízo falimentar para que procedesse a alienação do automóvel.

Portanto, inexiste ao caso em apreço as justificativas para aquisição do veículo, sequer tendo sido comprovada a real necessidade em sua aquisição ou mesmo urgência. Logo, o ex-Síndico deixou de cumprir o que estabelece no art. 59 da Lei de regência, posto que de valores da Massa Falida para aquisição de veículo de luxo sem autorização do Juízo falimentar, bem como procedendo a sua venda sem também a prévia autorização do Juízo.

V –
DA CONTRATAÇÃO DE PERÍCIAS E AVALIAÇÕES
:

Durante o período de gestão do Agravante fora procedida à contratação de prestação de serviços com a empresa “
Capital Contabilidade Ltda.”

Segundo se infere dos autos, a contratação no valor de
R$ 141.075,00
(cento e quarenta e um mil e setenta e cinco reais) teria ocorrido pelo fato das fazendas que pertencem a Massa Falida, localizadas no Estado do Paraná, teriam sido invadidas, razão pela qual contratou o escritório de contabilidade para avaliação mercadológica
“a fim de se apurar os valores para possível venda dos referidos imóveis”
, ressaltando que o contrato
“só terá efeitos após a autorização de Vossa Excelência".

Todavia, inexiste nos autos qualquer autorização posterior do Juízo falimentar, tampouco apresentado qualquer avaliação sobre as fazendas invadidas como forma de provar que os trabalhos teriam sido procedidos pelo escritório contratado.

Porém, mesmo sem que houvesse autorização do Juízo falimentar o ex-Síndico procedeu o aditamento do contrato originário, incluindo outros imóveis pertencentes a Massa Falida, dentre eles terrenos urbanos e a PCH Salto Claudelino, estipulando para tanto o acréscimo de mais
R$ 42.300,00
(quarenta e dois mil e trezentos reais). Contudo, no mesmo sentido nunca houve qualquer autorização para confecção do contrato originário com o referido escritório de contabilidade, bem como quanto o aditamento do contrato.

No caso, a avaliação mercadológica já havia sido feito anteriormente nos autos, porém inexistiu qualquer justificativas para elaboração de nova avaliação, mas o curioso é que quando da realização da alienação da PCH pelo ex-Síndico e postulação de homologação pelo Juízo falimentar, o Agravante fez juntar aos autos a avaliação realizada por
Kleber Gonçalves Pereira,
ou seja, aquele avaliação que já avia juntado nos autos.

Malgrado ao que se falou, por incrível que se pareça, a Massa Falida procedeu ao pagamento para empresa
“Capital Contabilidade”
, o importe de
R$ 183.375,00
(cento e oitenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais), sem que houvesse prévia publicidade dos atos aos credores, sem manifestação do Ministério Público e sem autorização judicial, sem que houvesse a comprovação dos serviços contratados.

Sem dizer ainda, que a perícia que já se encontrava nos autos, realizada por
Kleber Negócios Imobiliários Ltda.
, fora procedida ao seu pagamento no importe de
R$ 198.500,00
(cento e noventa e oito mil e quinhentos reais).

Portanto, a contratação da empresa
“Capital Contabilidade”,
bem como o

pagamento do contrato de prestação de serviço, se deu sem autorização e sem efetiva contraprestação.

Dentro de todo arrazoado, conforme estabelece a regra do art. 66 do Decreto-Lei n. 7.661/45, o Síndico deverá ser destituído sempre que:
(i) exceder qualquer dos prazos assinalados na lei de regência; (ii) infringir quaisquer outros deveres que lhe incumbem; ou (iii) ter interesses contrários aos da massa falida.

Portanto, a destituição constitui como sanção punitiva de caráter grave, haja vista as práticas irregulares adotadas pelo Agravante no exercício do
múnus
que lhe fora atribuído, tendo incorrido em falta grave conforme amplamente demonstrado nos autos e como consequência disso a norma descrita no art. 67, §4º, do Decreto-Lei n. 7.661/45, estabelece rigorosas sanções como a perda do direito a remuneração, bem como o impedimento de exercer o cargo em outro processo,
ex vi
do que determina o art. 60, §3º do mesmo diploma legal.

“§ 3º A remuneração será paga ao síndico depois de julgadas suas contas.

§4º - “não cabe remuneração alguma ao síndico nomeado contra as disposições desta lei, ou que haja renunciado ou sido destituído, ou cujas contas
não tenham sido julgadas boas
”.

Outrossim, o Decreto-Lei também se preocupa em trazer disposição específica a respeito da responsabilização do Síndico em casos de eventuais prejuízos causados à Massa Falida, independentemente de autorização do Juízo falimentar:

“Art. 68. O síndico responde pelos prejuízos que causar à massa, por sua má administração ou por infringir qualquer disposição da presente lei.

Parágrafo único. A autorização do juiz, ou o julgamento das suas contas, não isentam o síndico de responsabilidade civil e penal, quando não ignorar o prejuízo que do seu ato possa resultar para a massa ou quando infringir disposição da lei.”

Portanto, a remuneração do Síndico é feita de forma provisória, posto que só deve ser recebida ao fim da prestação de contas final, quanto estas julgadas boas.

Assim, inexiste remuneração ao Síndico, quando seja esse destituído e/ou tendo suas contas rejeitadas, situação essa última que se amolda ao caso em apreço, razão pela qual caber sua devolução em razão da rejeição de suas contas.

Por último e não menos importante tem-se que, no início de sua sindicância, o ex-Síndico recebia a quantia bruta de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais). Todavia, em decisão proferida em
22/01/2015
os honorários foram majorados para a quantia de
R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais).

Dentro disso, a remuneração paga ao ex-Síndico durante sua gestão totalizou o valor bruto de
R$ 595.000,00
(quinhentos e noventa e cinco mil reais), de maneira que tal valor, devidamente corrigido, deve ser restituído à Massa Falida, como determina a Lei de regência ante a desaprovação das contas apresentadas pelo ex-Síndico.

Dessa forma, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024